Tribunal: STF
Processo: RE 488204
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-27
Data de publicação: 2007-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERMISSIVO
   CONSTITUCIONAL. ARTIGO 321 DO RISTF.
1.      O Supremo firmou
   entendimento segundo o qual cabe ao recorrente indicar na petição
   de recurso extraordinário o dispositivo constitucional que
   autoriza o apelo, sob pena de infringir a regra do artigo 321 do
   RISTF e inviabilizar o processamento do recurso.
   Precedentes.
2.      Agravo regimental a que se nega provimento.